Tribunal: STJ
Processo: 0723747-60.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801546 - DF(2024/0450555-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CLAUDIA PEREIRA BITENCOURT
ADVOGADO
: FERNANDO BESSA VIEIRA - DF015078
AGRAVADO
: SERGIO MURILO GONCALVES MARELLO
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO PASSOS MACIEL - DF042982
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
E REEXAME DE PROVAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por inexistência de violação do
do CPC, por falta de
art. 1.022
prequestionamento dos arts. 7o, 9o, 10, 17, 314, 330, II e III, 372, 426, 437, § 1o,
485, VI, e 988, II, do CPC, com aplicação das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do
STF, e por incidência da Súmula n. 7 do STJ em relação ao
da
art. 30
Lei n. 9.514/1997.
2. Na sentença, o Juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o
processo por falta de interesse processual e legitimidade ativa. A Corte de origem
negou provimento à apelação e manteve o indeferimento da inicial.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há violação do
do CPC, pois o acórdão local enfrentou de forma
art. 1.022
suficiente as questões suscitadas, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.
4. Incide a Súmula n. 211 do STJ quanto às alegações fundadas nos arts. 7o, 9o, 10,
372, 436, 437, § 1o, 314, 988, II, 17, 330, II e III, e 485, VI, do CPC, por falta de
prequestionamento, a despeito dos embargos de declaração.
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ no tocante ao
da
pois a
art. 30
Lei n. 9.514/1997,
pretensão demanda reexame de fatos e provas sobre a consolidação da propriedade
e a situação possessória.
III. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54870240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:09
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 8ee23369-fcb9-4d1b-ba49-f8d4324c95e7

6. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “Não se verifica ofensa ao
do CPC quando a Corte
Tese de julgamento
art. 1.022
local analisa, de modo suficiente, os pontos controvertidos”.
CPC, arts. 1.022, 7o, 9o, 10, 372, 436, 437, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
314, 988, II, 17, 330, II e III, 485, VI, 85, § 11; Lei n. 9.514/1997, art. 30.
STJ, Súmula n. 211; STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/03/2026 09/03/2026,
e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:09
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 8ee23369-fcb9-4d1b-ba49-f8d4324c95e7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801546 - DF (2024/0450555-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CLAUDIA PEREIRA BITENCOURT
ADVOGADO
: FERNANDO BESSA VIEIRA - DF015078
AGRAVADO
: SERGIO MURILO GONCALVES MARELLO
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO PASSOS MACIEL - DF042982
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E
REEXAME DE PROVAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por inexistência de violação do
do CPC, por falta de
art. 1.022
prequestionamento dos arts. 7o, 9o, 10, 17, 314, 330, II e III, 372, 426, 437, § 1o, 485,
VI, e 988, II, do CPC, com aplicação das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF, e por
incidência da Súmula n. 7 do STJ em relação ao
da
art. 30
Lei n. 9.514/1997.
2. Na sentença, o Juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o
processo por falta de interesse processual e legitimidade ativa. A Corte de origem
negou provimento à apelação e manteve o indeferimento da inicial.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há violação do
do CPC, pois o acórdão local enfrentou de forma
art. 1.022
suficiente as questões suscitadas, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.
4. Incide a Súmula n. 211 do STJ quanto às alegações fundadas nos arts. 7o, 9o, 10,
372, 436, 437, § 1o, 314, 988, II, 17, 330, II e III, e 485, VI, do CPC, por falta de
prequestionamento, a despeito dos embargos de declaração.
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ no tocante ao
da
pois a
art. 30
Lei n. 9.514/1997,
pretensão demanda reexame de fatos e provas sobre a consolidação da propriedade e
a situação possessória.
Documento eletrônico VDA52840855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:57
Código de Controle do Documento: ff9c58f7-07e4-4eda-af69-69c6a756125a

III. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “Não se verifica ofensa ao
do CPC quando a Corte
Tese de julgamento
art. 1.022
local analisa, de modo suficiente, os pontos controvertidos”.
CPC, arts. 1.022, 7o, 9o, 10, 372, 436, 437, § 1o, 314,
Dispositivos relevantes citados:
988, II, 17, 330, II e III, 485, VI, 85, § 11; Lei n. 9.514/1997, art. 30.
STJ, Súmula n. 211; STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CLAUDIA
PEREIRA BITENCOURT contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, por
ausência de violação do
do Código de Processo Civil, por falta de
art. 1.022
prequestionamento quanto aos arts. 7o, 9o, 10, 17, 314, 330, II e III, 372, 426, 437, §
1o, 485, VI, e 988, II, do Código de Processo Civil, com aplicação das Súmulas n.
211 do STJ e 282 do STF, e por incidência da Súmula n. 7 do STJ no ponto relativo
ao
da
art. 30
Lei n. 9.514/1997.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 482-489.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do TJDF, assim ementado (fl. 355):

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE
POSSE.
DA
DIREITO DO ADQUIRENTE.
ART. 30
LEI 9.514/97.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA DA
ALIENAÇÃO EM TRAMITAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA
ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA.
1. O interesse de agir se traduz em utilidade, necessidade e adequação na busca
da prestação jurisdicional, aferida a partir das afirmações feitas pela parte autora na
inicial (Teoria da Asserção).
Documento eletrônico VDA52840855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:57
Código de Controle do Documento: ff9c58f7-07e4-4eda-af69-69c6a756125a

2. O artigo 30 da
preconiza que, consolidada a propriedade em
Lei n. 9.514/97
favor do adquirente, este possui o direito de imitir-se na posse do imóvel no prazo de
60 dias.
3. Deve ser reconhecida a ausência do interesse de agir e da legitimidade para
estar em juízo à autora de ação de reintegração de posse que faz pedido contra legem,
pois o direito do adquirente à imissão possui previsão legal, ainda que se noticie o
ajuizamento de ação anulatória da alienação, mormente quando há notícia de prolação
da sentença de improcedência do pedido, mesmo que pendente de recurso.
4. Negou-se provimento ao recurso.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022 do Código de Processo Civil, porque afirmou omissões não
sanadas nos embargos de declaração, especificamente sobre a utilização de prova
emprestada sem contraditório, a suspensão do processo e a prejudicialidade externa,
e alegou falta de enfrentamento desses pontos;
b) 7o, 9o, 10, 372, 436 e 437, § 1o, do Código de Processo Civil, já que
sustentou nulidade por uso de prova emprestada sem observância do contraditório,
com referência à certidão de oficial de justiça e à declaração de “zelador”, além de
ausência de oportunidade de contradita;
c) 314 do Código de Processo Civil, pois disse que houve prática de ato
processual durante suspensão do processo de imissão na posse, com juntada de
documento após a ordem de suspensão;
d) 17, 330, II e III, e 485, VI, do Código de Processo Civil, porquanto
defendeu interesse de agir e legitimidade ativa pela teoria da asserção, pedindo
processamento do feito e análise de liminar de reintegração de posse;
e) 988, II, do Código de Processo Civil, uma vez que alegou
descumprimento da decisão desta Corte no Conflito de Competência n. 189.096/DF
quanto à prejudicialidade externa e suspensão do processo de imissão;
Documento eletrônico VDA52840855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:57
Código de Controle do Documento: ff9c58f7-07e4-4eda-af69-69c6a756125a

f) 30 da
visto que afirmou nulidade da consolidação da
Lei n. 9.514/1997,
propriedade e do leilão por ausência de registro do contrato de alienação fiduciária
em favor da CEF na matrícula, o que afastaria a legitimidade do adquirente para
imissão.
Requer o provimento do recurso para que se cassarem o acórdão e a
sentença e se determinarem o retorno dos autos à primeira instância, a fim de que o
processo siga seu curso, com apreciação da liminar de reintegração de posse sem
ouvir o réu.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia nasceu com a ação de reintegração de posse em que a parte
autora pleiteou a reintegração do imóvel consistente na sala n. 130 situada no Bloco
A do CLSW 304, em Brasília (DF).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial e
extinguiu o processo, por falta de interesse processual e legitimidade ativa, já que
autora havia recebido ordem de desocupação voluntária do Juízo nos autos n.
0709110-41.2022.8.07.0001, ordem devidamente cumprida. Assim, não cabe a
pretensão de desconstituir aquela ordem por meio da presente ação de reintegração
de posse.
A Corte de origem negou provimento à apelação e manteve o
indeferimento, concluindo pela pretensão
diante do direito de imissão
contra legem
do adquirente previsto no
da
afastando a prejudicialidade
art. 30
Lei n. 9.514/1997,
externa, e majorou honorários em 1% sobre o valor da causa.
I -
do CPC
Art. 1.022
Documento eletrônico VDA52840855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:57
Código de Controle do Documento: ff9c58f7-07e4-4eda-af69-69c6a756125a

No recurso especial, a recorrente alega omissões não supridas quanto ao
uso de prova emprestada sem contraditório, à suspensão do processo de imissão na
posse e à prejudicialidade externa. Argumenta que os embargos de declaração não
enfrentaram esses pontos.
O acórdão recorrido concluiu que a autora buscou pretensão
,
contra legem
afirmou o direito do adquirente à imissão na posse e afastou a prejudicialidade
externa, registrando, ademais, informação fática sobre a mudança da autora: “Não se
acolhe, do mesmo modo, eventual discussão acerca de prejudicialidade externa em
relação à ação anulatória, pois atendido os requisitos legais para a imissão da posse
em favor do adquirente”.
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
suposta falta de enfrentamento sobre contraditório na prova emprestada, suspensão
do processo de imissão na posse e prejudicialidade externa foi devidamente
analisada pela Corte estadual que concluiu que assegurou a imissão do adquirente na
posse do imóvel. Não há vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
II - Arts. 7o, 9o, 10, 372, 436 e 437, § 1o, do CPC
A parte alega nulidade por uso de prova emprestada sem observância do
contraditório, citando certidão de oficial e declaração de suposto “zelador”, sem
oportunidade de contradita.
O acórdão recorrido decidiu pela ausência de interesse de agir e
legitimidade, à luz do direito legal de imissão do adquirente, e afastou a
prejudicialidade externa, sem tratar detidamente dos dispositivos invocados.
A questão relativa à alegada nulidade por inobservância do contraditório
na prova emprestada não foi apreciada pelo Tribunal
, a despeito da oposição
a quo
de embargos declaratórios. Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 211 do STJ.
Documento eletrônico VDA52840855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:57
Código de Controle do Documento: ff9c58f7-07e4-4eda-af69-69c6a756125a

III - Arts. 314 e 988, II, do CPC e 17, 330, II e III, e 485, VI, do CPC
Alega a recorrente que houve prática de ato processual durante suspensão
do processo de imissão, com juntada de documento em violação ao
e
art. 314,
descumprimento da determinação do STJ quanto à prejudicialidade externa (art. 988,
II).
Também afirma seu interesse de agir e legitimidade ativa pela teoria da
asserção.
O acórdão recorrido não enfrentou especificamente tais dispositivos,
mantendo o indeferimento da inicial com base no
da
e na
art. 30
Lei n. 9.514/1997
inexistência de prejudicialidade externa. E, embora mencione a técnica da asserção,
concluiu pela pretensão
, ante o direito do adquirente à imissão na
contra legem
posse, e manteve o indeferimento da inicial.
A questão relativa aos dispositivos mencionados não foi objeto de análise
pelo Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos declaratórios. Caso,
pois, de aplicação da Súmula n. 211 do STJ.
V -
da
Art. 30
Lei n. 9.514/1997
Sustenta nulidade da consolidação e do leilão por ausência de registro do
contrato de alienação fiduciária em favor da CEF na matrícula, o que afastaria o
direito de imissão do adquirente.
O acórdão recorrido afirmou que “o réu, adquirente do bem, possui o
direito de ser imitido na posse, conforme estabelece o
da
”, e que
art. 30
Lei 9.514/97
a autora buscou “pretensão
”, rejeitando a prejudicialidade externa e
contra legem
registrando informação de que a apelante teria se mudado.
Como visto, o Tribunal
analisou a controvérsia com fundamento em
a quo
elementos fáticos e probatórios do caso, inclusive quanto à consolidação da
Documento eletrônico VDA52840855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:57
Código de Controle do Documento: ff9c58f7-07e4-4eda-af69-69c6a756125a

propriedade e à situação possessória. Rever tal entendimento demandaria o reexame
de provas, o que é incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
.
especial para negar-lhe provimento
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52840855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:57
Código de Controle do Documento: ff9c58f7-07e4-4eda-af69-69c6a756125a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.801.546 / DF
Número Registro: 2024/0450555-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07091104120228070001 07105662920228070000 07237476020238070001 07395981320218070001
7091104120228070001 7105662920228070000 7237476020238070001 7395981320218070001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLAUDIA PEREIRA BITENCOURT
ADVOGADO : FERNANDO BESSA VIEIRA - DF015078
AGRAVADO
: SERGIO MURILO GONCALVES MARELLO
ADVOGADO : CARLOS AUGUSTO PASSOS MACIEL - DF042982
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:52:48
Código de Controle do Documento: fcb6394f-131d-4397-94f0-56464f999cda